Tribunal: TJMT
Processo: 1006878-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006878-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), RICARDO GONZAGA SALES JUNIOR - CPF: 021.625.051-00 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ALUNO QUE PROCUROU PROSSEGUIR NO CURSO. ACORDO PROPOSTO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO VISANDO QUITAÇÃO DOS DÉBITOS E O PROSSEGUIMENTO DO ALUNO NO CURSO. ALUNO COM CRÉDITO JUNTO A INSITUIÇÃO. PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO ACEITA. INSTITUIÇÃO QUE NÃO EFETIVOU O ACORDO. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
APLICAÇÃO DA TUTELA DE CONFIANÇA “TU QUOQUE”.

CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM”. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos a instituição de ensino a recorrente por meio de sua assessoria de cobrança informou que o valor total do débito do recorrido era de R$ 44.183,38, propondo acordo para pagamento à vista no importe de

R$ 30.928,37 ou então parcelado com entrada de R$ 7.512,00 e 11 (onze) parcelas de R$ 2.731,34.

2. O aluno comprovou a existência de crédito com a instituição de ensino no valor de R$ 36.767,37 de forma que deveria ser feita a compensação.

3.
Inobstante a previsão legal de impedimento de matrícula em razão de inadimplência, no caso concreto, não há como considerar que a instituição de ensino agiu no exercício regular do direito, pois a própria instituição de ensino propôs o acordo para receber o débito do recorrido e possibilitar ao mesmo que prosseguisse com o seu curso. A ilegalidade e o abuso de direito decorrem da afronta ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que a instituição de ensino se negou a cumprir o acordo que ela mesmo propos.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

5. Se o valor fixado a título de dano moral
se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S/A
(Id. 11406531)

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer de no 1006848-80.2021.8.11.0041

proposta por
Ricardo Gonzaga Sales Junior
, que
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
1)
determinar
que a requerida libere a matrícula do requerente no semestre 2021/1, para que continue cursando o oitavo semestre do curso de medicina veterinária, dentro de sua mesma grade curricular, independente do pagamento do débito objeto desta demanda, conforme determinado na decisão liminar,
retificada em parte
, apenas para excluir as
astreintes
, ante a comprovação do cumprimento da tutela de urgência pela requerida; 2)
declarar plenamente válido e quitado
o acordo firmado entre as partes, mediante o abatimento da quantia de R$30.928,37, dos créditos decorrentes de valores repassados pelo FIES, na quantia de R$36.767,37, devendo o saldo remanescente (R$5.839,00) permanecer como crédito em benefício do autor junto à instituição de ensino requerida; 3)
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e de correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; e 4)
condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A recorrente sustenta preliminar de perda parcial do objeto da ação, no mérito argumenta que:
1)
o recorrido desistiu do curso;
2)
legalidade do crédito gerado, da compensação dos débitos, e, da consequente inexistência de saldo a favor do aluno;
3)
legalidade do impedimento da rematrícula o que afasta a tese de danos morais;
4)
alternativamente requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Por fim requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para o fim de julgar improcedente a ação, sucessivamente busca pelo reconhecimento da inexistência de dano moral, ou a minoração do valor; bem como para que seja julgada improcedente a determinação de o valor de R$ 5.839,00 permanecer como crédito em benefício do apelado junto à instituição de ensino.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO

A instituição recorrente suscita preliminar de perda parcial do objeto, porquanto “2 (dois) objetos desta ação foram resolvidos na seara administrativa quando devidamente acionada pela parte Apelada, o que impossibilita até mesmo eventual deferimento do pedido, como ocorreu na sentença fustigada e pela simples fato de tornar-se impossível de cumprimento em sendo deferido/mantido o pleito autoral.” (Id. 111406526, pág. 5).

Assevera que o recorrido “pleiteou que fosse realizado o abatimento do crédito que possuía na IES da Apelada com os débitos existentes, o que foi realizado e informado ao mesmo na plataforma educacional através dos chamados que foram abertos, o que demonstra certa má-fé do Apelado, uma vez que acaba distorcendo a realidade fática com o objetivo de conseguir o adimplemento do saldo residual que existia na IES e obter rematrícula através do Poder Judiciário, mesmo sendo um aluno desistente e devedor.” (Id. 111406526, pág. 5).

A preliminar não prospera.

Diverso do afirmado pela recorrente da análise das provas dos autos verifico que não houve resolução da questão trazida na lide em sede administrativa.

A discussão destes autos diz respeito a utilização do crédito do recorrido para com a apelada, visando o cumprimento da proposta comercial de acordo realizada pela própria recorrente.

E, consoante se depreende dos autos mesmo o recorrido tendo aceitado as condições do acordo e autorizado o abatimento do valo devido no crédito existente, a recorrente não procedeu dessa forma, abatendo tão somente parcela do crédito e impedindo a matrícula do recorrido, tanto é assim que a matrícula do recorrido somente foi realizada pela recorrente após o deferimento da liminar (Id. 11406473, pág.3).

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de perda parcial do objeto.

VOTO

Ricardo Gonzaga Sales Junior

ajuizou

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer em face de UNIC
Universidade de Cuiabá Grupo Kroton
.

Narrou que é estudante do curso de medicina veterinária junto à instituição de ensino requerida; e que no semestre 2020/2, quando cursava o oitavo semestre do curso, teve problemas de saúde que o impediram de concluir.

Relatou que após recuperar a saúde, procurou a requerida a fim de regularizar a sua situação, e que, em contato realizado pelo SAC da requerida, foi orientado a fazer o aditamento e retirar o extrato de repasse de valores junto ao FIES, e posteriormente procurar a assessoria de cobrança MALTA, a qual repassaria toda a situação de crédito/débito que o requerente tinha com a requerida.

Sustentou que a assessoria de cobrança MALTA apontou um débito de R$44.183,38, com proposta de acordo para pagamento à vista de R$30.928,37. Assevera que procurou negociar sua situação acadêmica, já que poderia pagar seus débitos – no valor de R$30.928,37 – e ainda lhe sobraria um crédito de R$ 5.838,99, todavia, a requerida realizou apenas o abatimento da quantia de R$6.104,62, pelo que, diante da controvérsia em torno da compensação de crédito/débito, sua matrícula no semestre 2021/1 restou prejudicada.

Ao final, requereu a procedência dos pedidos para (i) determinar que a requerida cumpra o acordo por ela proposto, para pagamento do valor à vista de R$ 30.928,37, abatido do crédito que já está na posse da requerida, no valor de R$ 36.767,37; (ii) condenar a requerida a reembolsar o valor excedente do crédito do requerente, que é de R$ 5.838,99; e (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem,

O recurso não comporta provimento.

A recorrente requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o recorrido desistiu do curso;
2)
legalidade do crédito gerado, da compensação dos débitos, e, da consequente inexistência de saldo a favor do aluno;
3)
legalidade do impedimento da rematrícula o que afasta a tese de danos morais;
4)
alternativamente requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Sustenta a recorrente que “
o contrato firmado entre as partes é cristalino ao que tange a formalização do pedido de desistência e/ou trancamento
, haja vista que caso isso não seja feito, transcorrendo um lapso temporal a IES irá verificar que o aluno simplesmente evadiu do curso e certamente irá cobrar os valores que ficarem em aberto nesse interim.” (Id. 11406526, pág. 7).

É de se registrar que não se discute nestes autos a legalidade do crédito da instituição recorrente, tanto é assim que foi
o próprio recorrido que buscou a recorrente para regularizar a situação
, logo o argumento da recorrente é totalmente dissociado com o objeto desta ação.

Acerca do débito a recorrente por meio de sua assessoria de cobrança (Malta) que o valor total do débito do recorrido era de R$ 44.183,38,
propondo acordo para pagamento à vista no importe de

R$ 30.928,37 ou então parcelado com entrada de R$ 7.512,00 e 11 (onze) parcelas de R$ 2.731,34, consoante consta do Id. 1140643.

Por sua vez, o recorrido/autor comprovou nos autos, a partir de informação da própria recorrente/ré, que possui junto à recorrente o valor de R$ 36.767,37 (Id. 11406462).

Assim, o recorrido solicitou que fosse realizada a compensação de valores, de forma a abater do seu crédito o valor de R$ 30.928,37 (valor da proposta à vista) restando assim um saldo a favor do recorrido no importe de R$ 5.839,00.

Destarte é inconteste a legalidade do débito, bem com a possibilidade de sua compensação o que não é negado pelo recorrido. Frise-se
foi o próprio recorrido que buscou a recorrente justamente para saldar a sua dívida por meio da compensação de valores.

Nesse ponto, a condição de desistente do recorrido é indiferente, pois, desistente ou não, certo é que procurou a recorrida para realizar o pagamento do seu débito.

Outrossim, ainda que o recorrente estivesse com a situação de desistente, a instituição recorrido propôs a solução do imbróglio para que o recorrido pudesse voltar a frequentar o curso superior. Confira-se:

“Prezado Acadêmico ,

Conforme verificação em sistema seu status acadêmico atual é “ desistente “. Estamos compartilhando seu e-mail com a equipe responsável por analisar essa demanda de reabertura de matricula de alunos desistentes.

Lembrando que a regularização acadêmica só poderá ser realizada após a negociação de quaisquer débitos financeiros pendentes.

Aguar o retorno da equipe responsável.

Equipe Matricula,

Favor analisar a solicitação do acadêmico e prosseguir com o atendimento. “ (Id. 111406467).

No caso dos autos, resta evidente a necessidade de aplicação do da tutela da confiança, por meio do “tu quoque”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (no caso propor a continuidade dos estudos após a quitação dos débitos) pretenda após argumentar nulidade da pretensão. Nesse sentido Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald ensinam:

“O tu quoque é um tipo específico de proibição de comportamento contraditório na medida em que, em face da incoerência dos critérios valorativos, a confiança de uma das partes é violada [..]

No tu quoque a contradição [...] reside [...] na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior [...]. ” (Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald, Direito Civil – Teoria Geral, 4a ed., 2006, Lumen Juris, Rio de Janeiro, p. 489/490). (Destaquei)

Portanto, no caso concreto, não se pode acatar o argumento da apelante de que agiu no exercício regular do direito pelo fato do recorrido estar como desistente, isto porque, a própria recorrente propôs a rematrícula do recorrido, de forma que aceitar o argumento da parte apelante Apelantes seria legitimar o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”) que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé objetiva, a função social do contrato.

A recorrente defende a legalidade do impedimento da rematrícula o que afastaria a existência dos danos morais.

Sustenta que nos termos do artigo 5° c.c. §1° do artigo 6° todos da Lei 9.870/1999 é

legítima a negativa da renovação da matrícula fundada na inadimplência.

Inobstante a previsão legal de impedimento de matrícula em razão de inadimplência, no caso concreto, não há como considerar que a recorrente agiu no exercício regular do direito.

Isso é assim porque, consoante já afirmado
a própria recorrente propôs o acordo para receber o débito do recorrido e possibilitar ao mesmo que prosseguisse com o seu curso
.

Ora, se a própria recorrente ofertou ao recorrido proposta para que esse continue com o seu curso superior é totalmente contraditório que a recorrente queira impedir a matrícula do mesmo em razão de inadimplência.

A ilegalidade e o abuso de direito decorrem da afronta ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que a recorrente se negou a cumprir o acordo que ela mesmo propos.

Destarte, caracterizado o ato ilícito configurada na negativa de cobertura do procedimento indicado, passo a análise do quantum arbitrado a título de danos morais, porquanto a houve pedido de minoração pela apelante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, escorreita a sentença, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022